Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM HIPOTECADO INDICADO À PENHORA PELO EXECUTADO. NEGATIVA DE DESMEMBRAMENTO DA HIPOTECA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM PARA ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. CONDUTA MALICIOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. Revela-se maliciosa a conduta da executada de indicar à penhora bem hipotecado seguida da recusa em realizar o desmembramento da hipoteca, sendo essa a providência necessária para viabilizar o adimplemento do débito objeto do cumprimento de sentença.
2. Deve ser mantida a multa quando verificado o caráter protelatório dos embargos de declaração.
3. Negou-se provimento ao agravo.